Tribunal: TCU
Processo: 046.849/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3840/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Aviação Civil e ao representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 046.849/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Lucas de Castro Rivas (OAB/DF 46.431). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.